Tribunal: TJDFT
Processo: 0751533-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial para determinar que o Distrito Federal, ora agravante, no prazo de dez dias úteis, se abstenha de descontar o imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor, ora agravado.
2. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos necessários para justificar a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Faltam elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do agravado, pois, neste momento do processo, é incabível concluir que a doença diagnosticada se enquadraria no conceito de neoplasia maligna para a finalidade prevista na legislação de isenção do imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e art. 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/18). A análise de tal questão exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Não se demonstrou, de plano, dificuldade econômico-financeira para custeio de eventuais tratamentos médicos em decorrência do impacto da carga tributária. Inexiste perigo de dano capaz de amparar a concessão da tutela de urgência.
6. Há risco de irreversibilidade dos efeitos da medida (art. 300, § 3o, do CPC), pois o deferimento do pedido de tutela antecipada, sem provas suficientes de que o agravado faz jus à isenção, resultaria em comprometimento da arrecadação fiscal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.